Tribunal: TJES
Processo: 5015567-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015567-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que o condenou ao pagamento de custas processuais remanescentes relativas a atos praticados por serventuária da Justiça enquanto a unidade ainda funcionava como serventia judicial não oficializada. O agravante sustenta, entre outros pontos, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício, a ausência de rateio da taxa de fiscalização prevista em lei estadual e a violação ao teto remuneratório constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) a possibilidade de ocorrência de confusão patrimonial entre Estado e serventia não oficializada; (iii) a legalidade da expedição de RPV de ofício pelo juiz, sem requerimento da parte; (iv) a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre os órgãos públicos estaduais; e (v) a incidência do teto remuneratório constitucional sobre os valores pagos à serventuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois observa o art. 31 do ADCT ao garantir direitos de titulares de serventias não oficializadas anteriores à oficialização, sem comprometer a autonomia financeira do Poder Judiciário.
4. Não se configura confusão patrimonial, pois os valores de custas destinam-se à remuneração da serventuária que exercia a atividade em caráter privado, não se confundindo, portanto, com o patrimônio estatal.
5. A expedição de RPV, como decorrência lógica da sucumbência, pode ser determinada ex officio pelo magistrado, à luz do art. 82, § 2º, do CPC e art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, não exigindo requerimento da parte interessada.
6. A taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 refere-se a atos praticados por serviços notariais e de registro, não se aplicando às custas processuais devidas em decorrência de tramitação em serventia judicial não oficializada, afastando-se, assim, a obrigatoriedade de rateio entre os órgãos indicados.
7. O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal não incide sobre os valores de custas processuais devidos à serventuária que atuava como delegatária de serviço público em caráter privado, não havendo equiparação com agentes públicos sujeitos ao referido limite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e impõe ao Estado o pagamento das custas processuais relativas a atos praticados em serventias judiciais não oficializadas.
2. Não ocorre confusão patrimonial entre o Estado e a serventia judicial não oficializada, pois os valores das custas são destinados à remuneração privada do delegatário.
3. É legítima a expedição de RPV de ofício pelo juiz, como decorrência automática da condenação em custas processuais.
4. O rateio da taxa de fiscalização previsto na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 não se aplica às custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias não oficializadas.
5. Os valores devidos a título de custas processuais em favor de serventuário que atuou em serventia não oficializada não estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 50592132), que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais remanescentes relativas aos atos processuais praticados pela Serventuária da Justiça do respectivo Cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, (a) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (b) mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como no caso sub examine, não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (c) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença; (d) a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e (e) a necessidade de observância da limitação constitucional de remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

Decisão liminar no ID n° 10438965, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12643444, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015567-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

PROCESSO DE ORIGEM: 0030285-56.2010.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 50592132), que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais remanescentes relativas aos atos processuais praticados pela Serventuária da Justiça do respectivo Cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, (a) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (b) mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como no caso sub examine, não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (c) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença; (d) a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e (e) a necessidade de observância da limitação constitucional de remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
desprovido
. Explico.

Com efeito, não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, artigo 91, do CPC e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, impondo-se-lhe, apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária em caso de êxito.

Entretanto, depreende-se dos autos que o processo de origem tramitou, em sua maior parte, em cartório que manteve a condição de serventia não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução TJES nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consoante dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Conquanto o Agravante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, que já se pronunciou no sentido de que “
a referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Sendo mantido tal posicionamento em recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à razão de 60% em favor de terceira interessada, escrivã de serventia judicial não oficializada, nos autos de ação ordinária. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ausência de contraditório e ampla defesa no pagamento das custas, bem como a iliquidez do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, frente às disposições do art. 31 do ADCT e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; (ii) a necessidade de contraditório e ampla defesa para a apuração das custas processuais devidas à escrivã; e (iii) a suposta iliquidez do título que embasou a expedição da RPV. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é considerado constitucional, uma vez que sua aplicação respeita o disposto no art. 31 do ADCT, garantindo os direitos dos titulares de serventias não oficializadas criadas antes da estatização, sem violar a autonomia financeira do Poder Judiciário. Não há necessidade de contraditório prévio para o pagamento das custas processuais em favor de serventuários de serventias não oficializadas, pois o art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013 confere ao magistrado a competência para fiscalização e determinação do pagamento das custas, afastando a alegação de irregularidade na decisão agravada. A alegação de iliquidez do título não prospera, pois o cálculo realizado pela Contadoria Judicial contempla apenas os atos processuais efetivamente realizados pela serventia antes da sua oficialização, estando devidamente discriminados no título que embasou a expedição da RPV. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que a Fazenda Pública Estadual deve responder pelas custas processuais referentes a serventias judiciais não oficializadas, pois os valores devidos integram o patrimônio de particulares e não retornam aos cofres públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento de custas processuais pelo Estado em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal. Não há necessidade de contraditório prévio para a determinação de pagamento das custas processuais quando estas decorrem de expressa previsão legal. O título que embasa a expedição de RPV para custas processuais relacionadas a serventias judiciais não oficializadas deve considerar apenas os atos processuais realizados antes da oficialização da serventia, sendo dispensável apuração complementar.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5008981-31.2023.8.08.0000; Relator: Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA
. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo Espólio de Branca Motta Relly de Souza e outros, homologou a conta de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento pela Fazenda Estadual. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, alegações de irregularidade processual e ausência de observância ao teto remuneratório constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe à Fazenda Pública Estadual a obrigação de arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas; (ii) a existência de eventual irregularidade processual na execução das custas e na destinação dos valores arrecadados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. No presente caso, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. 4. À luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei. 5. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do credor e do devedor não se confundem. 6. Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. 7. Quanto à falta de oportunidade à Fazenda Pública para impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida o pleito do agravante para ser apresentada nova guia de custas para pagamento, o que denota a observância do devido processo legal quanto a plena exigibilidade do título executivo formado. 8. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivo e efetivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos. 9. O caso em análise não se assemelha àquele discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 da Repercussão Geral), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A natureza privada das serventias judiciais não oficializadas afasta a ocorrência de confusão patrimonial, mantendo-se a obrigação do Estado ao pagamento das custas processuais. 2. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é constitucional, impondo ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5000520-70.2023.8.08.0000; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 21.02.2025)

Outrossim, de igual modo, não se vislumbra plausibilidade na alegação de confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

No que concerne à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, melhor sorte não assiste ao Agravante, haja vista que, consoante cediço, a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Ademais, o 23 da referida Lei Estadual nº. 9.974/13, preceitua que “
a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito do foro ou do processo, aos membro do Ministério Público, à Ordem dos Advogado do Brasil e ao titular da serventia judicial
”, o que reforça a possibilidade de atuação ex officio do magistrado.

Sustenta, ainda, o Agravante, a suposta inobservância do rateio do valor recolhido a título de “taxa de fiscalização” entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Em que pese a alegação, depreende-se que as custas processuais objeto da determinação judicial ora impugnada referem-se apenas às custas vinculadas aos atos praticados pela escrivã no período em que o feito tramitou como serventia não oficializada, tendo o douto magistrado a quo, repartido proporcionalmente as custas.

Ademais, o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, alega o Agravante que os valores das custas processuais seriam indevidos pois a Agravada, após a judicialização da serventia, passou a preencher o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório, que estaria sendo inobservado.

Em que pese a alegação, além de inexistir qualquer indício sobre a aventada extrapolação do teto remuneratório, os valores devidos são originados, como dito, em atos praticados pela Agravada na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.”

Corroborando tal entendimento, é a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. COROLÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 23 DO REGIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CUSTAS DESTINADAS AO PARTICULAR DELEGATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pelo Sr. Escrivão, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte. 4. Reputa-se razoável a divisão proporcional das custas devidas realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000494-72.2023.8.08.0000; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – a sentença recorrida determinou o pagamento, pelo estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada. 2 - A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. 3 - Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 4 - Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento. 5 - Se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção. 6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0025491-50.2014.8.08.0024; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.03.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.